Tribunal: TJSP
Processo: 1048377-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança - Pretensão de condenação da ré ao ressarcimento de valores indevidamente pagos pela autarquia – Cabimento - A requerida omitiu a informação de existência de união estável, que levaria à extinção do benefício da pensão por morte – Inadmissibilidade – Aplicação dos arts. 876 e 884 do CC – Ausência de configuração de boa-fé na conduta da ré – Necessidade de observância à

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança - Pretensão de condenação da ré ao ressarcimento de valores indevidamente pagos pela autarquia – Cabimento - A requerida omitiu a informação de existência de união estável, que levaria à extinção do benefício da pensão por morte – Inadmissibilidade – Aplicação dos arts. 876 e 884 do CC – Ausência de configuração de boa-fé na conduta da ré – Necessidade de observância à prescrição quinquenal no tocante à cobrança das parcelas devidas - Precedente desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida - Recurso improvido, com observação (prescrição quinquenal).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1048377-93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
STEPHANIE MACIEL LARANJEIRA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048377-93.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18237 (WC)
2/8
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1048377-93.2018.8.26.0053
APELANTE: STEPHANIE MACIEL LARANJEIRA
APELADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18237
Apelação – Ação de Cobrança - Pretensão de condenação
da ré ao ressarcimento de valores indevidamente pagos pela
autarquia – Cabimento - A requerida omitiu a informação
de existência de união estável, que levaria à extinção do
benefício da pensão por morte – Inadmissibilidade –
Aplicação dos arts. 876 e 884 do CC – Ausência de
configuração de boa-fé na conduta da ré – Necessidade de
observância à prescrição quinquenal no tocante à cobrança
das parcelas devidas - Precedente desta E. 11a Câmara de
Direito Público – Sentença de procedência mantida -
Recurso
improvido,
com
observação
(prescrição
quinquenal).

Trata-se de ação ordinária ajuizada por SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
SPPREV em face de STHEPHANIE MACIEL LARANJEIRA,
pleiteando restituição de valores pagos indevidamente. Alega a autora que a
requerida era beneficiária de pensão por morte instituída em razão do falecimento
de seu genitor que era servidor público militar e faleceu em 02/07/1997. Informa
que instaurou processo administrativo para extinção do benefício, pois a ré
declarava ser solteira e foi apurado, no entanto, que ela havia constituído união
estável. Sustenta fazer jus à devolução das parcelas indevidamente recebidas
pela requerida. Por tais razões, pretende o recebimento de R$ 130.214,91.
Contestação às fls. 91/110, alegando que não foram
comprovados, pela autora, os requisitos necessários para caracterização da união
estável. Aduz não ter havido má-fé no recebimento do benefício previdenciário em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048377-93.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18237 (WC)
3/8
questão. Requer a improcedência da demanda.
Réplica (fls. 121/128).
A r. decisão às fls. 132/133 deferiu a gratuidade à ré
e a produção de prova testemunhal.
Termo de audiência (fls. 165/166), com oitiva de
testemunhas (fls. 162/164).
A sentença às fls. 178/188 julgou procedente a ação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré a arcar com os honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação às
fls. 209/234, buscando a reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações
da peça defensiva. Preliminarmente, pugnou pela aplicação da prescrição
quinquenal no tocante à cobrança das parcelas.
Contrarrazões (fls. 239/246).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 258).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048377-93.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18237 (WC)
4/8
O
recurso
não
comporta
provimento,
com
observação.
Inicialmente, observo que a preliminar recursal, a
bem da verdade, não se refere à prescrição do ato administrativo em si, mas
pugna pela aplicação da prescrição quinquenal no tocante à cobrança das
parcelas pela autora, o que, a toda evidência, fica acolhido, vez que o dispositivo
da sentença de 1o grau silenciou-se a tal respeito.
Alega a autora que a requerida era beneficiária de
pensão por morte instituída em razão do falecimento de seu genitor que era
servidor público militar e faleceu em 02/07/1997. Informa que instaurou processo
administrativo para extinção do benefício, pois a ré declarava ser solteira e que
apurou, no entanto, que ela havia constituído união estável. Sustenta fazer jus à
devolução das parcelas indevidamente recebidas pela requerida. Por tais razões,
pretende o recebimento de R$ 130.214,91.
Ressalte-se, por oportuno, que a ré não nega o
recebimento da quantia, restando tal fato incontroverso.
Entretanto, a ré afirma que os valores foram
recebidos de boa-fé, vez que não restou demonstrada a união estável.
Todavia, razão não lhe assiste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048377-93.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18237 (WC)
5/8
Com efeito, dispõem os arts. 876 e 884 do CC:
Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não
era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que
recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.
[...]
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se
enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente
auferido, feita a atualização dos valores monetários.
Por primeiro, importante destacar que já foi julgado o
recurso de apelação n. 1032158-73.2016.8.26.0053 interposto pela ora ré, em
ação de mandado de segurança no qual a impetrante (ré nestes autos), buscava a
nulidade do ato administrativo de suspensão do benefício (pensão por morte),
tendo sido denegada a ordem e mantida por este Relator, com o desprovimento do
referido recurso.
Da mesma forma que naqueles autos, no caso em
tela, restou demonstrado que a ré constituiu união estável, na medida em que ela
e o seu companheiro cadastraram o mesmo endereço junto ao DETRAN,
conforme consta às fls. 20/21. Não bastasse, há, ainda, indicação de idêntico
endereço em telas do Sistema HOD - cadastro de domicílios tributários (fls. 18/19).
Ademais, da referida união, nasceram 02 (dois) filhos (nos anos de 2009 e 2011,
conforme fls. 16/17).
No mais, ressalte-se que a prova oral produzida
nestes autos não foi suficiente para rechaçar a conclusão do procedimento
administrativo, que é amparada pela presunção de veracidade e legitimidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048377-93.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18237 (WC)
6/8
Em que pesem as alegações da requerida, a
demonstração de constituição da união estável no procedimento administrativo
não foi desconstituída nos autos, lembrando que o ônus da prova da existência de
eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, competia à ré, nos termos do
artigo 373, II, do CPC.
Constata-se que, no curso dos autos, a apelante não
juntou quaisquer provas que pudessem ilidir a presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo que cassou o benefício da pensão por morte.
Não há, portanto, como se sustentar a existência de
alguma expectativa legítima ou de boa-fé no recebimento do benefício pago
indevidamente.
Dessa forma, verificando-se que a ré recebeu valores
referente ao período em que já não mais tinha o direito ao referido benefício
(pensão por morte), escorreita sua condenação em restituir o valor recebido
indevidamente; observado, repita-se, a prescrição quinquenal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048377-93.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18237 (WC)
7/8
Isto porque, não se pode aceitar que a ré, ao receber
o pagamento de benefício do qual não tinha mais direito, tenha agido de boa-fé.
Nesse sentido, conforme bem ponderou a nobre
magistrada de 1o grau, Dra. Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso: “Com
efeito, o requisito estabelecido para a não devolução de valores pecuniários
indevidamente recebidos é a boa-fé do beneficiário que, ao recebê-los na
aparência de ser corretos, firma compromissos com respaldo na pecúnia. No caso
em comento houve má-fé da ré, pois omitiu de forma proposital a informação de
existência de união estável, que levaria à extinção do benefício da pensão por
morte. Dessa forma, é devida a restituição dos valores dos quais se beneficiou de
forma indevida, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento
jurídico”. (fls. 185)(g.n.)
No mesmo sentido, é o entendimento desta E. 11a
Câmara de Direito Público:
“COBRANÇA - Pretensão de condenação da ré ao
ressarcimento de valor pago a maior a título de
verbas rescisórias
Ausência injustificada ao
trabalho por mais de quatro meses
Exercício
das atividades inerentes ao cargo para o qual
nomeada por apenas alguns dias Aplicação dos
arts. 876 e 884 do CC Ausência de configuração
de
boa-fé
na
conduta
da
ré
-
Recurso
desprovido”. (Ap.9099758.18-2008, E. Rel. Des.
Oscild de Lima Júnior)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1048377-93.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18237 (WC)
8/8
Assim, correto o entendimento do Juízo a quo ao
julgar procedente a demanda.

Portanto, a r. sentença merece subsistir por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento
incide também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários
advocatícios devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.

Consigne-se que, para fins de prequestionamento,
estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais
mencionados nas razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação da prescrição quinquenal no tocante à cobrança das parcelas devidas
pela ré.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator